Tribunal: TJDFT
Processo: 0004069-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua ex-companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber o laudo de exame de corpo de delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.